Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707797-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO No 1.169. DISTINGUISHING. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. 1. Se a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença não é genérica, por ter delimitado os alcances subjetivo e objetivo, constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema repetitivo no 1.169/STJ 2. A amplitude da legitimidade outorgada aos sindicatos foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 823), firmando-se a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 3. A pretensão executória relativa à obrigação de pagar iniciada dentro do prazo de cinco anos afasta a prescrição. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 8o do Decreto 20.910/32 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o recorrido não pode ser beneficiado pela interrupção da prescrição quanto ao cumprimento de obrigação de fazer (ajuizada em 16/6/2009 e prescrita em 02/5/2012) e, novamente, ser beneficiado com outra interrupção referente ao cumprimento de sentença coletiva em relação à obrigação de pagar, que iniciou em 18/10/2010 e encontra-se em trâmite. Em suma, ressalta que o recorrido não pode se beneficiar de múltiplas interrupções de prescrição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 8o do Decreto 20.910/32 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020